Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714344-09.2024.8.07.0009 RECORRENTE: TIAGO DA SILVA BANDEIRA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo próprio trabalhador é suficiente para comprovar o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral; e (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CAT emitida pelo próprio trabalhador, conforme autoriza o art. 22, § 2o, da Lei 8.213/91, é elemento probatório inicial válido, mas não conclusivo, podendo ser complementada por atestados médicos e laudos periciais. 4. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e a atividade laboral do autor implica na aplicação da tese firmada no Tema 629/STJ, que determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando não há conteúdo probatório eficaz. 5. O laudo pericial produzido concluiu pela redução da capacidade laborativa do autor, mas não vinculou a patologia apontada às funções desempenhadas, afastando a tese de doença ocupacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A CAT emitida pelo próprio trabalhador é válida como prova inicial, mas não conclusiva. 2. A ausência de nexo causal comprovado entre a lesão e a atividade laboral implica na extinção do processo sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I; Lei no 8.213/1991, arts. 19 a 23 e 129, inc. II. Jurisprudência relevante citada: Tema no 629/STJ; Súmula no 501/STF; Súmula no 15/STJ; TJDFT, Acórdão 1889162, 0712555-88.2023.8.07.0015, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.532.758/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024; STJ, REsp n. 1.843.199/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 22, § 2o, da Lei 8.213/91, defendendo a validade da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo próprio trabalhador, prevista expressamente na lei como meio legítimo de formalização do acidente quando o empregador não cumpre sua obrigação. Indica julgados do TRF-4 com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 927, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve desrespeito à obrigatoriedade de observância dos precedentes, pois o Tribunal aplicou de forma equivocada a tese do Tema 629/STJ, sem oportunizar a produção de prova pericial, configurando má aplicação do precedente; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o processo foi extinto sem permitir a produção de prova pericial indispensável para aferir o nexo causal, caracterizando cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 22, § 2o, da Lei 8.213/91. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029